Tribunal: TJSP
Processo: 2243458-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou que a inventariante providencie a retificação das declarações de bens e do plano de partilha, além do integral recolhimento do ITCMD – Inconformismo das herdeiras TATIANA e FLÁVIA – Descabimento – Caso em que, a controvérsia entre os herdeiros e a inventariante, consubstanciada na destinação dos frutos decorrentes dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou que a inventariante providencie a retificação das declarações de bens e do plano de partilha, além do integral recolhimento do ITCMD – Inconformismo das herdeiras TATIANA e FLÁVIA – Descabimento – Caso em que, a controvérsia entre os herdeiros e a inventariante, consubstanciada na destinação dos frutos decorrentes dos alugueres dos imóveis que integram o acervo, dívidas do espólio, a locupletação de bens que deveriam integrar o acervo hereditário, e outras questões pertinentes ao exercício da inventariança, ultrapassam os limites do procedimento de inventário e devem ser discutidas em ação autônoma, com maior amplitude probatória – Inteligência do art. 612, CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.